Tribunal: TJPA
Processo: 0031807-55.2015.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031807-55.2015.8.14.0096
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: P. H. S. D. S., RAFAELLA DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DA VÍTIMA POR ALETROPLESSÃO (DESCARGA ELÉTRICA ARTIFICIAL). EVIDENCIADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO E O DANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR). A PRÓPRIA RECORRENTE RECONHECE O VÍNCULO EXISTENTE ENTRE O
DE CUJUS
E A COMPANHEIRA. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. O EVENTO DANOSO OCORRIDO NO PRESENTE CASO ENSEJA EM DANO MORAL
IN RE IPSA.
A UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO OCORRE APENAS COMO
REFERENCIAL
PARA ARBITRAMENTO DO DANO MORAL, SEM INCIDÊNCIA NA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CADA UM DOS AUTORES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALORES EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS DO STJ E DESSA EGRÉGIA CORTE EM CASOS SEMELHANTES. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

JUROS DE MORA INCIDEM A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ)
E A CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ)
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0031807-55.2015.8.14.0096

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO (A): PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

APELADOS: RAFELLA DOS SANTOS SOUZA e
P. H. S. D. S.

ADVOGADO (A): RAFAEL CASTRO E SILVA – OAB/PA 12.872

RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (
Num. 265482 - Pág. 1-26
) interposto perante este Egrégio Tribunal por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
nos autos d
a Ação
de Indenização por danos morais
em face da

sentença

proferida pelo juízo da
Vara Única de São Francisco do Pará
(Num. 265481 - Pág. 1-24)
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:
a)

condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais, na forma de pensão mensal, no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a contar do falecimento, no caso da companheira, até que o
de cujus
completasse a idade de 65 (sessenta e cinco) anos e, no caso do menor, até que complete vinte e cinco anos;
b)
condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de 100 (cem) salários mínimos em favor de cada autor, acrescidos de juros de 1% a.m (um por cento ao mês) pelo índice IGPM a partir do evento danoso e de correção monetária desde a data do arbitramento
;
c)
condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais em rateio, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor condenação nos termos dos arts. 82, caput, §2º, 85, caput, §§ 2º e 14, e 86 do CPC/2015, aplicando-se a regra dos artigos 11 e 12 da Lei de Assistência Judiciária aos autores por serem beneficiários da assistência gratuita
.

Em suas razões recursais (Num. 265482 - Pág. 3-26) o recorrente alega, preliminarmente, a impossibilidade de utilização do depoimento da testemunha ouvida em juízo como alicerce probatório em face da ausência de apresentação do rol de testemunhas, contrariando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

No mérito, postula a reforma da sentença, pois não houve negligência da empresa apelante no conserto da fiação, visto que não foi comunicada à concessionária de energia acerca da existência de cabo rompido que pudesse gerar algum acidente.

Sustenta a existência de excludente de ilicitude consistente em caso fortuito e de força maior que teria provocado a energização da rede elétrica e colaborado para a ocorrência do evento morte.

Pleiteia o afastamento da condenação em dano material, pois não restou demonstrada a afetiva existência do dano nem a sua extensão, ressaltando ainda que não há nos autos a comprovação da união estável entre a Sra. Rafaella Santos Souza e o
de cujus.

Alega que não restou comprovado abalo psíquico capaz de ensejar na condenação por danos morais, visto que não houve defeito na prestação do serviço nem a colaboração para o acidente ocorrido por parte da concessionária de energia elétrica. Ademais, requer a nulidade/reforma da referida condenação por ter fixado o salário mínimo como parâmetro para a fixação do valor a ser indenizado.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais e pela incidência dos juros e correção monetária a partir da fixação do montante indenizatório, através de decisão transitada em julgado.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões (Num. 265484 - Pág. 1-8), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença guerreada.

Em decisão de admissibilidade recursal (
Num. 337368
), recebi o recurso
no duplo efeito
.

É o relatório.

Decido.

VOTO

Consideração Inicial – Julgamento fora da ordem cronológica:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso a despeito da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, eis que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, e portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feita como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, observo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular (Num. 265482 - Pág. 29-31, Num. 265483 - Pág. 1). Assim, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
CONHEÇO
do presente apelo.

3.

Razões Recursais

3.1

Preliminar de violação ao contraditório – ausência de apresentação do rol de testemunhas.

Questiona a apelante a impossibilidade de utilização do depoimento da testemunha ouvida em juízo como alicerce probatório em face da ausência de apresentação do rol de testemunhas, motivo pelo qual requer que o mencionado depoimento não seja utilizado como prova para decisão do Colegiado, em observância ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

Conforme consta nos autos (Num. 265479 - Pág. 19), foi realizada audiência de conciliação na data de 23/08/2016, na qual constou que a parte autora requereu a oitiva de testemunhas, as quais deveriam comparecer em juízo independente de intimação. O magistrado singular apenas deferiu a produção de prova e designou nova audiência.

Em audiência de instrução (Num. 265479 - Pág. 20-22), a ora recorrente impugnou a testemunha da parte autora por não ter sido apresentado rol de testemunhas, demonstrando desinteresse na produção da prova e violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

A impugnação foi devidamente rebatida pelo representante do Ministério Público, bem como analisada e rejeitada pelo juízo nos seguintes termos:

“O RMP manifesta-se nos seguintes termos: Considerando que no Termo de fls. 114 houve deferimento judicial de produção da prova testemunhal pela parte autora que no ato se comprometeu a trazer as testemunhas independente de intimação, não havendo naquele ato apresentação de contrariedades da parte adversa, o MP entende que o ato da parte autora naquela ocasião atendeu ao novel princípio da colaboração processual, segundo o qual as partes atuam no sentido de colaborar com o poder judiciário para a solução do litígio. Silenciando sobre o pedido da parte autora naquela ocasião, e sobre o deferimento na mesma oportunidade, a parte adversa aceitou a produção da prova, revelando-se o pedido formulado na presente audiência como a própria surpresa que alega, não condizente com aquele mesmo princípio da colaboração, de modo que o MP, como defensor da Ordem Jurídica, opina pelo indeferimento dos pedidos realizados contra a produção da prova testemunhal formulados pela requerida, por entender ter-se operado a preclusão. É

manifestação.

Em seguida, a MMa. Juíza se manifestou: Considerando que em audiência anterior não foi concedida à parte a oportunidade de juntar rol de testemunhas no prazo por ter ela se comprometido a trazê-las em juízo independentemente de intimação; o requerido nada opôs em relação à omissão desta magistrada em momento oportuno; a eventual omissão em nada prejudica o direito da parte oferecer contradita ou opor suspeição à testemunha antes de lhe ser tomado o compromisso; e, ainda, os princípios da boa-fé e colaboração processual que norteiam a processualística pós-moderna; indefiro o pedido formulado pela requerida”.

In casu
, entendo que foi deferida a produção de prova requerida pela autora, em audiência de conciliação realizada em 23/08/2016, sendo apenas determinado que a testemunha comparecesse em juízo independente de intimação. Não restou consignado em ata prazo para a apresentação de rol de testemunha, como bem ponderou o magistrado
a quo.
Ademais, não houve qualquer insurgência por parte da ora apelante, no momento da realização da referida audiência.

No que concerne à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, importante ressaltar que na audiência de instrução e julgamento foi oportunizada à apelante a contradita, tendo o procurador da requerida alegado suspeição da testemunha, o que foi rechaçada pelo juízo,
in verbis: “...Considerando que não restou provada a existência de amizade íntima entre a testemunha e o falecido e/ou entre a testemunha e as partes, tendo ainda, a testemunha, declarado que não tem qualquer interesse no litígio, indefiro a contradita”
.

Ainda durante a realização da audiência, a ora recorrente também formulou perguntas que foram respondidas pela testemunha, como consta em ata, a saber:

“Dada a palavra à defesa da requerida, respondeu:
Que trabalhava pela manhã e tarde no local e passava pelo mesmo caminho na fazenda nos dias em que desenvolvia suas atividades. Que o caminho era necessário para chegar até o canavial para fazer o corte da cana. Que durante os momentos em que acompanhava o falecido por esse caminho e que teve que retornar para buscar um facão, não observou anomalias no poste. Que não acionou a empresa ré para providências após o fato. Que conhecia de vista a esposa do falecido. Que no dia do ocorrido não choveu, bem como no dia anterior”.

Assim sendo, observo que não houve manifestação por parte da apelante quanto ao que foi deliberado na audiência de conciliação, na qual não se determinou prazo para apresentação de rol de testemunhas.

No caso em tela, igualmente não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a recorrente teve a oportunidade de impugnar a oitiva da testemunha, o que foi rebatido pelo juízo e não foi matéria questionada no presente apelo, tendo também o procurador da apelante formulado perguntas à testemunha.

Entendo que observados os princípios supracitados não houve qualquer prejuízo à parte recorrente para ensejar em nulidade, nos termos do art. 282, § 1º do CPC ou mesmo em impossibilidade de utilização da oitiva da testemunha como meio probatório.

Importante ainda ressaltar que as informações prestadas pela testemunha não foram determinantes para a condenação da ora recorrente, como será exposto a seguir quando da análise do mérito do presente apelo.

Pelos motivos expostos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito.

3.2. Mérito

3.2.1. Responsabilidade Objetiva da Concessionária de Energia Elétrica

A controvérsia do caso em análise reside na existência ou não de nexo de causalidade entre o choque elétrico sofrido pela vítima e a prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica, ora apelante.

Destaco trecho da sentença apelada em que o juiz singular reconhece a existência de nexo de causalidade:

“Em que pese a empresa alegue que não fora negligente na manutenção da rede elétrica, a qual estaria supostamente em perfeito estado de funcionamento, por não ter havido qualquer reclamação anterior da população local acerca da precariedade da fiação ou do poste, não ser a fiação antiga e/ou desgastada e não ter havido demora no reparo de cabo rompido ou poste energizado, em momento algum provou tais fatos, ônus que era de sua incumbência, já que se trata de concessionária de serviço público de energia elétrica, diga-se de passagem, serviço oferecido a consumo mediante elevada tarifa e, ainda, de alto risco à vida e à saúde dos seus usuários e, por isso mesmo, em que se exige o atendimento dos padrões mínimos de segurança razoavelmente esperados.

Ora, a ré não carreou aos autos prova da inexistência do defeito do serviço. Ao contrário, confessou o funcionamento prejudicado do isolador da rede monofásica, malgrado sustente ter-se dado o fato em virtude de descargas atmosféricas, caso fortuito ou força maior que também não provou.

(...)

Por fim, a ré não logrou êxito em provar que realizava a regular manutenção da rede elétrica no local do acidente, limitando-se a alegar que não recebera qualquer reclamação da população ali existente sobre vícios nos equipamentos da malha elétrica. Ora, por óbvio, não pode transferir, única e exclusivamente, aos consumidores da energia elétrica de determinada zona, usualmente leigos em segurança de instalações elétricas, a responsabilidade pela verificação da normalidade no funcionamento das últimas, cabendo, em verdade, fiscalizações e reparos de rotina pela concessionária do serviço público, a fim de evitar justamente que eventos trágicos dessa natureza aconteçam e efetivamente prestar serviço seguro, adequado e de qualidade”.

In casu
, o juízo singular fundamentou de maneira correta a existência do nexo de causalidade entre a ação/omissão da recorrente e o evento danoso, o que implica a responsabilidade objetiva da apelante.

No caso concreto, é incontroverso que o falecido passava pelo local próximo ao poste de energia elétrica quando sofreu a descarga elétrica que foi a causa da morte, nos termos do Laudo de Exame de Corpo de Delito colacionado aos autos (Num. 265475 - Pág. 2-3),
in verbis
: “...
concluímos que a morte foi consequente aletroplessão provocada pela ação vulnerante de descarga elétrica artificial, causa básica da morte
...”

Da mesma forma, as fotos constantes aos autos (Num. 265475 - Pág. 20-25 e Num. 265476 - Pág. 1-2) demonstram a veracidade do relato dispendido na exordial, uma vez que se verifica o corpo do falecido e do cavalo perto do poste de energia elétrica.

Com efeito, o nexo de causalidade resta evidenciado considerando o conjunto probatório dos autos composto pelo boletim de ocorrência policial relatado pela tia do falecido (Num. 265474 - Pág. 28); laudo de exame de corpo de delito (Num. 265475 - Pág. 2-3) e pelas fotos do local do acidente (Num. 265475 - Pág. 20-25 e Num. 265476 - Pág. 1-2).

Nesse sentido, é evidente a falha na prestação de serviços e a responsabilidade da concessionária, pois compete a esta a manutenção e conservação da rede elétrica e não aguardar alguma reclamação ou aviso de populares para fazer a regular averiguação do funcionamento dos postes de energia.

Ademais, a recorrente apenas alega a existência de excludente de responsabilidade, sem especificar que tipo de caso fortuito ou força maior teria contribuído para a energização do poste, considerando que não houve comprovação por parte da recorrente acerca de ocorrência de nenhum fenômeno da natureza (tempestades, chuvas...).

Em outras palavras, os deveres de manutenção e vigilância devidos pela apelante foram flagrantemente desobedecidos, importando em dever de indenizar os apelados que satisfatoriamente demonstraram a existência do fato, dano e nexo de causalidade.

Cumpre salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. O art. 37, § 6°, da Constituição Federal, assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Da mesma forma, tratando-se de serviço essencial, preveem os arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Em relação à norma consumerista, importante ressaltar que figuram os autores como consumidores por equiparação em relação ao defeito na prestação do serviço, na forma do artigo 17 do CDC (STJ, REsp. nº 181.580, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, J. 09/12/2003, DJ 22/04/2004).

Nesse passo, a fim de se verificar se há relação de consumo, desconsidera-se se houve a participação do tutelado na relação de consumo ou não, mostrando-se suficiente que os autores, para que sejam equiparados ao consumidor, tenha sido atingida em sua esfera jurídica pelos efeitos do acidente de consumo. Na situação em análise, figura os autores como consumidores por equiparação (art. 17, CDC), porque sofreram prejuízos em razão da alegada falta de manutenção e vigilância, configurando defeito no serviço prestado pela demandada.

Nesse diapasão, somente se isenta da responsabilidade o fornecedor que provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima (consumidor) ou de terceiro. Trata-se, na hipótese, de inversão legal do ônus da prova, na qual a ré possui o ônus de provar alguma das causas excludentes previstas no § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não a inversão que pende de determinação judicial, prevista no inciso VIII do artigo 6º do precitado diploma legal.

Com efeito, por força da própria disposição legal supra, o ônus probatório,
ope legis
, é da fornecedora do serviço na demonstração de alguma excludente da responsabilidade civil, o que não se verificou no caso, restringindo-se a apelante a meras alegações sem qualquer comprovação nesse sentido. E, assim, inegável a existência de relação de causa e efeito entre a má prestação dos serviços e o prejuízo experimentado pelos autores.

Portanto, não há dúvidas de que, havendo falha na prestação do serviço, a concessionária está obrigada a reparar os danos suportados pelo consumidor, no caso os autores da ação.

No que concerne aos pedidos de reparação dos danos, convém lembrar que, em casos dessa natureza, é comum a condenação da concessionária ao pagamento de danos materiais (pensionamento), no caso dos autos, à companheira e ao filho da vítima.

3.2.2. Dano Material:

Nas razões do apelo, a recorrente sustenta a ausência
de comprovação da união estável entre a Sra. Rafaella Santos Souza e o falecido
.
Ocorre que, a parte apelante inovou na matéria de defesa, uma vez que na contestação apresentada, a própria recorrente reconhece o vínculo existente entre o
de cujus
e a companheira em trechos da peça contestatória (Num. 265477 - Pág. 24 e 28), a saber.

“No dia 13.10.2013, aproximadamente por volta de 09h00, nas proximidades da Fazenda Porto Franco teria ocorrido o acidente que, supostamente, foi a causa mortis do Sr. Antônio Marinaldo da Silva, pai e
esposo
dos autores”

“Desse modo, não poderia a concessionária de energia ter agido de forma precoce, com o fito de evitar o acidente com o
marido
e pai dos autores, pelo fato de que o seu falecimento ocorreu no ato em que entrou em contato com a fiação”. Grifo nosso.

Ademais, ainda em sede de contestação, a recorrente apontou os parâmetros que deveriam ser seguidos para a concessão da pensão para a companheira da vítima (Num. 265478 - Pág. 9 e 11).

Desse modo, constatando que o vínculo entre a autora e o
de cujus
foi reconhecido pela recorrente em contestação e que a supramencionada tese somente foi arguida em Apelação, entendo que constitui clara inovação recursal e matéria preclusa, o que impossibilita a sua análise por este Juízo
ad quem
.

Assim, considerando que a única tese arguida em Apelação foi caracterizada como inovação recursal, entendo pela manutenção da condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, sob a forma de pensão mensal devida à companheira e ao filho da vítima, nos moldes já definidos na sentença
.

3.2.3. Dano Moral:

O evento danoso ocorrido no presente caso também enseja em dano moral
in re ipsa
ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento, a angústia e o transtorno causados pela parte requerida são presumidos, especialmente, pela perda do ente querido. Conferindo, portanto, o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano moral.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, é devida a condenação da apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora.

O juízo de origem condenou a ora apelante ao pagamento de 100 (cem) salários mínimos, para cada autor, a título de indenização por dano moral. Nesse sentido, a recorrente alega a irregularidade na condenação em danos morais com base no salário mínimo, em virtude da vedação constante no art. 7º, IV da CF, o qual dispõe:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Ocorre que, o referido dispositivo legal foi regulamentado pelas Leis nºs 7.789, de 03.07.1989; 8.542, de 23.12.1992; 8.880, de 27.05.1994, que dispõem, respectivamente, sobre o
salário

mínimo
, sobre a política nacional de salários e sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, com a instituição da URV.

Da análise destes diplomas, conclui-se que a proibição da vinculação do
salário

mínimo
é afeta à necessidade de se evitar a indexação de outros contratos, de trabalho ou não, de modo que, a cada reajuste concedido pelo governo, fosse necessário o aumento generalizado de todos os demais salários indexados, o que resultaria, certamente, no descontrole orçamentário e no engessamento de eventual política de aumento real do
salário

mínimo
.

É evidente, assim, que a restrição não alcança o
arbitramento
da indenização por danos morais, que é efetuado em salários mínimos como mero
referencial
, afastada qualquer possibilidade da indexação que a vedação do inciso IV do art. 7º da Carta Magna visa combater.

Desta forma, a utilização de salário mínimo ocorre como
referencial
para arbitramento do dano moral, e sem a função de indexador, sem incidência na vedação prevista no art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal. Nesse sentido:

“(...) Quanto à temática da vinculação da indenização ao salário mínimo, observa-se que a Segunda Seção desta Corte Superior, na esteira do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE. n. 225.488/PR, relator Ministro Moreira Alves, DJ de 11.4.2000), decidiu ser vedada a vinculação do salário mínimo ao valor da indenização por danos morais (REsp n. 871.465/PR, relator Ministro Jorge Scartezzinni, DJ em 12.2.2007).
No entanto, esta Corte firmou entendimento de que "a utilização de salário mínimo apenas como referencial para arbitramento do dano moral, não se confundindo como índice de reajuste, não incide nas vedações do artigo
3º
da Lei n.
7.789
/89 e do artigo
3º
, inciso
IV
, da
Constituição Federal
. (...)” (STJ. - AREsp: 661456 BA 2015/0009014-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/04/2015) (grifo nosso).

Considerando que a sentença foi proferida em 24/05/2017, quando o salário mínimo vigente perfazia o valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), tem-se que o valor da condenação em comento equivale a R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada um dos autores.

No pertinente ao
quantum
indenizatório,
cuja redução pleiteia a apelante
, é sabido que este deve possuir dupla função, qual seja, reparatória e pedagógica, devendo objetivar a satisfação do prejuízo efetivamente sofrido, bem como servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas. Imbuído dessa ideia, a reparação deve ser fixada com parcimônia pelo Julgador, estando este sempre atento aos critérios de razoabilidade que o caso concreto exige.

Com efeito, o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas ou por infortúnios de qualquer ordem.

É certo que a indenização por dano moral tem caráter pedagógico. Todavia, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Impende, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação, ao passo que os autores da ação, pela extensão do dano suportado, sintam-se razoável e proporcionalmente ressarcidos diante da perda do familiar.

Desta forma, tendo em vista a condição social dos autores, o potencial econômico da ré, a gravidade do fato e o caráter punitivo-pedagógico da reparação, tenho que o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido. Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte, em casos semelhantes.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA.

INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. MORTE DO GENITOR DA PARTE DEMANDANTE.

DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. SUMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

2. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que assim não fosse, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

3.
No caso em tela, verifica-se que o montante fixado pela Corte de origem, no patamar de R$ 468.500,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais), para os 4 (quatro) agravados, em razão de descarga elétrica de alta tensão por um fio de energia rompido, que resultou na morte do genitor da parte autora, não se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, o valor fixado nas instâncias ordinárias
.

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1449794/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019). Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RUPTURA DE CABO DE ALTA TENSÃO. ÓBITO DO FILHO DO AUTOR/APELADO POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA APELANTE. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO NECROPSIAL ?OCORRÊNCIA ASSENTIDA PELA REQUERIDA/APELANTE. DANO MORAL CONSTATADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE QUE EXASPERA PATAMAR CONSAGRADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
MINORAÇÃO PARA R$ 150,000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)
.

DANO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 948 DO CÓDIGO CIVIL. GENITOR HIPOSSUFICIENTE . DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PENSÃO DE 2/3 DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE E, APÓS, REDUZIDO A 1/3 DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PLEITO INCABÍVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS A DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ).CORREÇÃO DE OFICIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2019.00912488-80, 201.834, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-12, Publicado em 2019-03-21). Grifo nosso.

Ademais, em se tratando de indenização decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a contar da data do evento danoso, nos termos do disposto na Súmula nº 54 do STJ
e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)
.

4.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/01/2021